Tribunal: TJMT
Processo: 1030495-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030495-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ: 37.460.888/0001-55 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICARREM A DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se o desprovimento do Agravo Interno quando não se lograr êxito em comprovar elementos que enseje a reforma da decisão monocrática.

Quando o recurso ataca decisão que defere a liberação de quantia vultosa, deve ser processado com efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto por
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
contra decisão interlocutória que deferiu a concessão do efeito suspensivo no agravo de instrumento movido por BANCO DO BRASIL.

Afirma o agravante que não resta dúvida quanto ao caráter procrastinatório do agravo interposto pelo Banco, que
visa, pela terceira vez, discutir cálculo produzidos nos autos de piso, com o objetivo puro e simples de não pagar o que é devido a ora Agravante.

Esclarece que nos autos originários, nada se fez a não ser corrigir, pelos índices e formas legais, os valores que anteriormente havia encontrados por perícia e que foram declarados corretos, por duas vezes neste Tribunal e uma vez no STJ.

Defende ainda que o Banco não apresentou qualquer cálculo para rechaçar a atualização apresentada pela contadoria.

Ao final requer seja revogada o efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, o agravado esclarece que demonstrou que a contadoria atualizou o suposto débito do valor homologado no importe de R$ 28.735.761,42 (vinte e oito milhões, setecentos e trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos), o qual contempla correção monetária e juros de mora, ou seja, comete anatocismo ao simplesmente aplicar novo fato de correção monetária e juros. Explica que para evitar anatocismo, a quantia homologada de R$ 8.384.805,25 deve ser corrigido pelo INPC, a partir de 31/10/2021 até 01/10/2023, acrescido dos juros legais de 0.5% a.m., a partir da data da citação até 10/01/2003 e, partir daí, passam a ser de 1%.

Ainda pontua da caução de terceiro ofertada e a ausência de autorização judicial do juiz da recuperação, documento contábil inidôneo.

Ao final pugna pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Agravo Interno interposto por
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
contra decisão interlocutória que deferiu a concessão do efeito suspensivo no agravo de instrumento movido por BANCO DO BRASIL.

Pois bem.

Em que pese as alegações da parte agravante, não há motivos plausíveis a ensejar a alteração do posicionamento anterior adotado que é o seguinte:

“Identifico a presença dos requisitos.

Isso porque, a princípio, tendo havido pedido de esclarecimento ao laudo pericial, tenho como precipitado a homologação do cálculo antes de determinar que o perito prestasse os esclarecimentos devidos, providência contida no art. 477, § 2o, incisos I e II, do CPC.

Ainda, cabe aqui a aplicação da “regra da gangorra”, que é o grande diferencial em situações como as tais. Explico melhor: Quanto maior o “periculum” demonstrado, menos “fumus” se exige para a concessão da tutela pretendida, pois, em sede de cognição sumária, o que mais importa sempre é a própria urgência.

Assim, o juízo de plausibilidade ou de probabilidade que envolve dose significativa de subjetividade fica, a meu ver, num segundo plano, dependendo, como disse, do “periculum” evidenciado.

Ademais, a caução ofertada foi impugnada pelo Banco Agravante.”.

Em que pese a relevância das argumentações contidas no recurso, em juízo de cognição sumária, própria do momento, para salvaguardar a higidez e a efetividade do recurso e do processo, evitando-se a prática de atos desnecessários com prejuízo para os litigantes, com a liberação de valor vultuoso, de R$ 45.000.000,00, é o caso de manter o efeito suspensivo atribuído ao recurso de agravo de instrumento.

Também não houve a prestação da caução, eis que o ora agravado apresentou rejeição, pois, o imóvel é de terceiro (LUMEN S/A/ CONSTRUTORA E INCORPORADORA) que se encontra em Recuperação Judicial e não houve autorização do juízo universal e ausência de avaliação judicial, atestando não só o valor quanto a existência.

As razões do agravo interno repito, nesse momento processual, não são suficientes para evidenciar a pretensa necessidade de reforma da decisão agravada, pois, a manutenção do efeito suspensivo, não traz prejuízo a agravante, até o julgamento do mérito.

Mutatis mudandis,
a propósito: ́

“Na linha dos precedentes da Turma, o recurso especial - quando ataca acórdão que defere a liberação
de quantia vultosa
- deve ser processado com efeito suspensivo. Embargos de Declaração acolhidos.” (STJ - EDcl no AgRg na MC: 9628 PE 2005/0023466-4) destaquei

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024